Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-74.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012583-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS (DERF) DE SINOP (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESIEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 053.746.431-00 (APELANTE), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (ASSISTENTE), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A Defesa
pleiteou
absolvição por suposta insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de que os depoimentos policiais seriam isolados e contraditórios, e da ausência de flagrante direto.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de apreensão e do laudo pericial definitivo, que atestam a presença de substância entorpecente (Cannabis sativa L) e a apreensão de balança de precisão.

2.
A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos de policiais militares prestados em juízo, os quais foram coerentes e corroborados pelas circunstâncias da fuga e da apreensão da droga no percurso feito pelo apelante.

3.
A narrativa policial é válida como meio de prova, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

4.
A ausência de flagrante pessoal e de testemunhas civis não invalida a condenação, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e suficiente.

5.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como
,
a apreensão de balança de precisão, indicam a finalidade de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

6.
Não há indícios de parcialidade dos agentes públicos ou inconsistências capazes de comprometer a confiabilidade das provas.

7.
A negativa do réu é isolada e dissociada das provas dos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável em seu favor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas consistentes, inclusive depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras circunstâncias do flagrante.”

“2. A fuga do agente, a apreensão de droga no trajeto percorrido, o acondicionamento em porções individualizadas e a presença de balança de precisão são elementos que indicam a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de posse para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII;

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC 166027/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020,
DJe
12/02/2021;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2671790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024,
DJe
17/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gesiel
Batista de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Gesiel
Batista de Oliveira
sustent
ou
, em síntese, a
insuficiência de provas
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, requerendo sua
absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, desprovidos de corroboração por outros elementos objetivos. Aleg
ou
contradições nas versões apresentadas pelos agentes públicos e ausência de flagrante direto com o apelante, além da inexistência de vínculo entre ele e o material entorpecente apreendido.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

291160416
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
296988386
)
:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Segundo a denúncia, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 22h00, na Rua França, nº 382, Bairro Menino Jesus, em Sinop/MT, o apelante trouxe consigo, para fins de comercialização, 18 (dezoito) porções em formato de pequenas trouxinhas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, que somaram massa bruta total de 87,0g (oitenta e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que uma equipe militar do comando de ação rápida recebeu informações de que no local funcionava um possível ponto de venda de drogas, cujo responsável seria um indivíduo que fazia uso de tornozeleira eletrônica, identificado como Cleiton Bezerra Campos. Ao chegarem ao local para averiguação, os policiais avistaram o apelante que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga pulando vários muros.

Os militares iniciaram perseguição e, com auxílio de testemunhas, conseguiram abordá-lo na Avenida Brasil, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta. Posteriormente, realizando varredura pelo caminho da fuga, os policiais localizaram, em um corredor pelo qual o apelante teria passado, 18 (dezoito) porções de maconha já embaladas e prontas para venda, bem como 01 (uma) balança de precisão.

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
auto de apreensão (ID 291159899, p. 09), que registra a apreensão de 18 (dezoito) unidades de substância análoga à maconha e 01 (uma) balança de precisão marca Diamond, cor prata, bem como
,
pelo laudo pericial definitivo (ID 155359668), que atesta positivamente a presença de Cannabis sativa L (maconha), substância psicotrópica de uso proscrito no país, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, conforme a RDC nº 13, de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria delitiva, ponto central da irresignação defensiva, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em ambas as fases processuais, o apelante
Gesiel

negou veementemente a prática delitiva
. Relatou que, no momento da abordagem, estava saindo de um bar, alcoolizado, e se dirigia para a casa de sua mãe. Ao visualizar a viatura vindo em sentido oposto,
afirmou ter continuado seu caminho normalmente, sem empreender fuga
. A guarnição policial o abordou como suspeito de ter pulado um muro nas proximidades, questionamento que gerou uma discussão com os policiais, pois
Gesiel
não compreendia o motivo de sua detenção.

Sustentou que
a maconha e a balança de precisão foram apresentadas apenas na Delegacia de Polícia Civil
, por ocasião da lavratura do auto, e que os policiais tentaram forçá-lo a assumir a posse do material.

Negou ter corrido ao avistar a guarnição
, conforme alegado pelos policiais
(fase inquisitorial – id. 291159899, p. 11/13; fase judicial – id.
291160411
)
.

Os policiais militares
Adam Francisco Moreira
e
Rodrigo Gomes Ribeiro
, ouvidos
na fase policial e
em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos.

Segundo seus depoimentos, após receberem denúncia sobre um possível ponto de venda de drogas no Bairro Menino Jesus
, tendo como
possível
suspeito uma pessoa chamada Cleiton Bezerra Campos
, dirigiram-se ao local indicado para averiguação.
Contudo, a
o chegarem, avistaram o apelante que, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga pulando vários muros.

Durante a perseguição, os policiais perderam momentaneamente o contato visual com o apelante, mas conseguiram localizá-lo com o auxílio de transeuntes, abordando-o na Avenida Brasil. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado diretamente com o apelante no momento da abordagem, ao realizarem varredura pelo trajeto da fuga, os policiais localizaram, em um corredor pelo qual o apelante havia passado, 18 (dezoito) porções de maconha embaladas e prontas para venda, além de uma balança de precisão
(fase inquisitorial – ids. 291159899, p. 4 e 6; fase judicial – id.
291160393
)
.

O policial
Adam Francisco Moreira
afirmou categoricamente
,
em juízo
,

ter observado o apelante descartando os itens durante a fuga
, o que confere credibilidade à vinculação entre o material apreendido e o apelante
(id.
291160393
)
.

Cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo e válido para fundamentar decreto condenatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando se mostram coerentes com as demais provas dos autos. Este é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, conforme se depreende do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"
(...).
É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório
. (...)
."
(STF - HC: 166027 MG 0083478-84.2018.1.00 .0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/02/2021)

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse particular dos policiais no resultado da persecução penal, tampouco contradições significativas em seus depoimentos que possam comprometer a credibilidade de suas declarações.

A
D
efesa sustent
ou
que a denúncia anônima que motivou a diligência policial indicava como responsável pelo tráfico pessoa diversa do apelante, identificada como Cleiton Bezerra Campos. Contudo, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do apelante pelos fatos que lhe são imputados.

É perfeitamente possível que mais de uma pessoa estivesse envolvida na prática do tráfico de drogas no local, ou mesmo que a informação inicial estivesse parcialmente equivocada quanto à identidade do responsável. O fato é que, independentemente da denúncia inicial, os policiais flagraram o apelante em atitude suspeita, empreendendo fuga ao avistar a viatura policial, e posteriormente localizaram entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico no trajeto percorrido por ele.

Quanto à alegação de que seria improvável a visualização da dispensa do entorpecente pelos policiais, considerando as condições de visibilidade noturna, observo que tal argumento não encontra respaldo nos autos.

O policial Adam Francisco Moreira afirmou categoricamente ter observado o apelante descartando os itens durante a fuga, não havendo elementos concretos que infirmem tal declaração.

Ademais, a localização posterior do material no exato trajeto percorrido pelo apelante durante a fuga corrobora a versão apresentada pelos policiais.

A
D
efesa também argument
ou
que não foram ouvidas testemunhas civis que presenciaram os fatos. Contudo, a ausência de testemunhas civis não constitui óbice à comprovação da autoria delitiva, especialmente quando os depoimentos dos policiais são coerentes e encontram respaldo nas demais provas dos autos. Conforme já mencionado, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo e válido para fundamentar decreto condenatório
, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte no enunciado orientativa n. 08
.

Quanto ao fato de nada de ilícito ter sido encontrado na posse direta do apelante no momento da abordagem, tal circunstância não afasta sua responsabilidade penal. É comum que traficantes, ao perceberem a aproximação policial, desfaçam-se do material ilícito para evitar flagrante.

No caso em análise, os policiais afirmaram ter observado o apelante descartando os itens durante a fuga, e posteriormente localizaram o material no trajeto percorrido por ele, o que estabelece nexo causal suficiente entre o apelante e o material apreendido.

Por fim, a versão apresentada pelo apelante, negando a fuga e o descarte da droga, não encontra respaldo no conjunto probatório. Sua negativa isolada contrasta com os depoimentos coerentes dos policiais e com as circunstâncias da apreensão do material entorpecente.

Ademais, sua conduta de empreender fuga ao avistar a viatura policial é indicativa de consciência da ilicitude e tentativa de evitar flagrante.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal misto alternativo, que descreve múltiplas condutas que caracterizam o ilícito. Basta a prática de qualquer das condutas previstas no dispositivo para a configuração do delito, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da droga.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 6.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico,
basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671790 CE 2024/0222174-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)

No caso em análise, o apelante foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente, em circunstâncias que evidenciam a destinação ao tráfico.

As circunstâncias da apreensão - quantidade de droga (87 gramas de maconha), forma de acondicionamento (18 porções individualizadas, prontas para venda) e presença de instrumento comumente utilizado no tráfico (balança de precisão) - são indicativas da destinação comercial do entorpecente, afastando a hipótese de mera posse para consumo pessoal.

Assim, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

À vista de todo o
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
GESIEL
BATISTA DE OLIVEIRA
, mantendo-se inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025